Tribunal: TJES
Processo: 5024279-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024279-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN SAMPAIO NASCIMENTO
RECORRIDO: HS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5024279-45.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
HS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
JEAN SAMPAIO NASCIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE APOSTAS ESPORTIVAS ("BET365"). DESATIVAÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTA. INCIDÊNCIA DO CDC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO REGULATÓRIO. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR A CONTA MANTIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DO VALOR E DO TETO FIXADOS. DANOS MORAIS. PECULIARIDADE DO CASO QUE JUSTIFICA O ARBITRAMENTO E A MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por HS DO BRASIL LTDA ("BET365") em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento da conta do recorrido em sua plataforma, sob pena de multa diária, e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a plataforma sustenta a prevalência da legislação setorial específica e a regularidade do encerramento com base na Política de Jogo Responsável e na autonomia da vontade. Pugna pelo afastamento do dever de indenizar e pela redução das
astreintes
, alegando serem excessivas frente à natureza da obrigação. Por sua vez, o recorrido defende o acerto da sentença, asseverando que o banimento ocorreu após a obtenção de lucros expressivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Reside a controvérsia recursal em aferir o cumprimento do devido processo regulatório previsto na Portaria SPA/MF n.º 1.231/2024 para a desativação imotivada de conta de usuário, bem como a adequação das astreintes arbitradas pelo juízo de origem e a subsistência do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5.

De início, assenta-se a plena incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à espécie. A natureza da atividade explorada pela recorrente, aliada à expressa disposição do art. 27 da Lei n.º 14.790/2023, não deixa margem a dúvidas quanto à qualificação do apostador como consumidor, destinatário final de serviços de entretenimento ofertados no mercado de consumo.

6.

No mérito, a análise do acervo probatório revela o manifesto acerto da sentença quanto ao dever de reativação da conta, uma vez que os elementos de convicção demonstram que a recorrente operou o encerramento de forma abrupta e mediante o envio de e-mails genéricos, ignorando o rito estabelecido pelo art. 52 da Portaria SPA/MF n.º 1.231/2024.

7.

Ao limitar-se a notificações padronizadas sem especificar a infração supostamente cometida e a garantia de contraditório, a operadora tornou insubsistente a justificativa baseada no 'Jogo Responsável', mormente porque não fez prova das violações alegadas e sequer apresentou parâmetros objetivos ou laudos técnicos que atestassem a suposta conduta patológica ou riscos financeiros ao recorrido. Ao contrário, a cronologia dos fatos, marcada por lucros expressivos do apostador, sugere o desvirtuamento de normas preventivas para resguardar interesses financeiros da própria plataforma.

8.

Destarte, a caracterização da falha no dever de informação e a violação ao procedimento regulatório obrigatório revelam o descumprimento dos deveres de boa-fé e transparência inerentes ao contrato, de sorte que a reativação da conta, com o restabelecimento de todas as suas funcionalidades, impõe-se como medida de rigor para cessar o abuso de direito e restaurar o equilíbrio na relação de consumo, revelando-se irretocável a sentença ao determinar o cumprimento da obrigação de fazer. Quanto às
astreintes
, o juízo de origem deu o correto deslinde à questão, fixando montante razoável para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional, de modo que deve ser mantida nos termos da sentença.

9.

Por fim, no que tange aos danos morais, em que pese o entendimento mais conservador na fixação dos mesmos em situações do tipo, a conclusão deve ser mantida, tendo em vista que o sentenciante bem fundamentou o reconhecimento, nos seguintes termos:

"Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora se saiba que mero descumprimento do contrato não enseja lesão moral presumida, cabe ressaltar que a postura da ré beira a má-fé na relação contratual, pois como responsável pelas apostas, buscou afastar o autor em razão dos resultados obtidos, ou seja, assume postura incompatível com a boa fé objetiva. Aliás, a ré com esta postura assume quase que uma postura de exploração de exploração unilateral criminosa dos consumidores. Com efeito, o jogo (aposta) em si, já traz consigo uma ideia de exploração e quanto a ré excluiu o consumidor por conta dos resultados, assume postura de exploração da atividade de forma perversa. Assim, diante da postura da ré e embora o contrato não tenha nenhum caráter essencial (pelo contrário, a atividade, em tese, é repudiada por grande parte da população), se deve reconhecer lesão moral e dever de indenizar, fixando-se indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

11.
C
onforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente em custas e honorários de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)